Tribunal: STF
Processo: ADI 5103
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 223/2014 DO ESTADO DE RORAIMA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA POLÍCIA CIVIL. AFRONTA AO SENTIDO DO ART. 144, § 6º, DA CF. DELEGADO-GERAL. EQUIPARAÇÃO COM O STATUS DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. POSSIBILIDADE, EXCETO QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.



    1. Concomitância de processos de fiscalização de constitucionalidade no Tribunal de Justiça Estadual e neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto a artigo específico. Pedido de suspensão da ação em curso no TJRR prejudicado, ante o exaurimento da jurisdição local e a interposição de recurso extraordinário, pendente de análise neste STF.



    2. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 7º e 10 da Lei Estadual Complementar 223/2014, ante o descumprimento do ônus de impugnação fundamentada em relação a eles, diligência também exigível em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. O art. 144, § 6º, da CF é expletivo de um indeclinável traço hierárquico de subordinação, a caracterizar a relação entre os Governadores de Estado e as respectivas polícias civis. São ilegítimas, por contrariá-lo, quaisquer pretensões legislativas de conceder maior liberdade política (autonomias) aos órgãos de direção máxima das polícias civis estaduais, mesmo que materializadas em deliberações da Assembleia Constituinte local. Inconstitucionalidade do vocábulo “autônomo”, do art. 1º, caput, da LC 223/2014.



    4. A instituição de tratamento jurídico paritário entre o Delegado-chefe da polícia civil estadual e os Secretários de Estado não pode alcançar a consequência de prover as autoridades policiais das mesmas prerrogativas de foro jurisdicional eventualmente vigentes em favor dos Secretários, por falta de correspondência no plano da CF.



    5. Ao modificar a estrutura administrativa da polícia civil de Roraima, dispondo sobre os órgãos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e administrativa, e instituir regras pertinentes à promoção funcional da carreira policial, a Lei Complementar 223/2014 não extrapolou o modelo normativo de segurança pública contemplado pelo art. 144 da Constituição Federal.



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente em parte.